Tribunal: TJDFT
Processo: 0701118-12.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
DESPACHO Vistos. Nos termos do artigo 75, VIII, do Código de Processo Civil, a pessoa jurídica é representada em juízo por quem os respectivos atos constitutivos designarem ou, não havendo essa designação, por seus diretores. Todavia, a procuração de ID 26137452 não qualifica o representante outorgante do mandato. Dessa forma, na forma do artigo 76, § 2°, II, do Código de Processo Civil, INTIME-SE o apelado/impetrante, para que, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de desentranhamento das contrarrazões de ID 26137502, junte aos autos procuração válida em nome de seu subscritor. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora